Tribunal: CARF
Processo: 10640.724286/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.724286/2018-78
ACÓRDÃO
1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SERRA VERDE COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ EM GRÃO LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário quando não interposto
Impugnação, pois não houve instauração de contencioso.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Não
comprovado este interesse qualificado, há de se cancelar a responsabilização. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte e em negar provimento ao Recurso de Ofício,
nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente e Relator

Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 2/11) e de CSL (e-fls. 12/20) do
ano-calendário de 2014 devido às infrações (i) receitas escrituradas e não declaradas, com
qualificação e agravamento da multa, e (ii) falta de recolhimento de estimativas. O Contribuinte
foi deles cientificado em 27/12/2018 (e-fls. 46) e os Responsáveis solidários (i) RAFAEL CARVALHO
GARCEZ GUIMARÃES, em 30/01/2019 (e-fls. 868); e (ii) JULIANA DE CÁSSIA SURITA, em
08/02/2019 (e-fls. 56). A autuação se encontra assim sumarizada no “Relatório Fiscal” (RF), de e-
fls. 23/45:
CONTEXTO
2.1.

Informa, inicialmente, que, segundo o Contrato Social, datado de 01.04.2011 e
vigente em 2014, a empresa possuía quadro societário composto por ANA PAULA DA SILVA, com
1% das cotas, e RICARDO LÚCIO MARTIN, com 99%, e com poderes de administração, e tinha
como objeto social o comércio atacadista de café cru e em grão e a prestação de serviços de
corretagem de café. O faturamento em 2014 foi superior a 100 milhões de reais, de acordo com a
ECF, e que o IRPJ e a CSLL a pagar apurados não foram confessados e tampouco recolhidos.
2.2.

Relata que a intimação do Termo de Início de Procedimento Fiscal foi feita à
Contribuinte por edital, após frustrada a ciência por via postal, como também aos sócios, em seus
endereços residenciais, e ao contador cadastrado na RFB, afirmando que:
(...) os correios não encontraram o Sr. RICARDO no endereço cadastrado neste
Órgão.
Diferentemente do que ocorrera com os envelopes enviados para a empresa e para
o sócio-gerente, a correspondência aqui referida encontrou a Sra. ANA PAULA. Ela
nos respondeu em carta de 15/05/2017. Prestou diversas informações; dentre as
quais, destaco: ...não detém a administração do negócio..."; "...que é pessoa
simples, de poucas posses, pobre..."; que o "...outro sócio, RICARDO LÚCIO
MARTIN...é detentor de 99% do capital social da empresa...devendo se
responsabilizar inteiramente para o cumprimento das diligências..."; que ela "...não
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
3
se exime de prestar informações que forem necessárias (...) não tendo condições de
assumir qualquer responsabilidade perante a Receita Federal."
O contador [Marco Aurélio de Mira] nos respondeu por carta, papel timbrado da
Mira Contábil, informando que foi contador nos anos de 2011 e de 2012. Como
prova, enviou fotocópias (não autenticadas) de três documentos nesse sentido. Em
dois desses documentos, constam a assinatura "JULIANA Surita" no espaço
reservado sócio-gerente RICARDO.
Com novas pesquisas, descobri que o contador responsável pela empresa no período
2014 foi o Sr. UÁTER.
2.3.

Descreve verificações realizadas na cidade de Varginha:
As diligências estão relatadas a seguir. Contei com a ajuda do colega Auditor-Fiscal
Roberval Bomfim, matrícula 13.218, lotado na DRF Varginha.
Dirigimo-nos ao endereço da Sra. ANA PAULA (item 2.2.2). Ela reside em um bairro
periférico de Varginha denominado Jardim Corcette, em uma casa bastante
modesta. O colega Roberval Bomfim, citado no item 3, acima, lembrou-se do
endereço, onde ele já estivera. E também se lembrou da Sra. ANA PAULA (situação
que se confirmaria com a visita dela à Receita Federal, como veremos). O Auditor-
Fiscal Roberval adiantou que a referida senhora já fora envolvida em outro caso
fraudulento.
A declaração de Imposto de Renda de pessoa física da Sra. ANA PAULA não é
compatível com a de uma empresária, sócia de uma empresa com forte
faturamento. Mesmo assim, nela constam como se ela fosse sócia da SERRA VERDE,
como já mencionado (item 1) e de outra empresa, também do ramo de café:
COMISSÁRIA DE CAFÉ RIOGRANDENSE LTDA., CNPJ 09.345.466/0001-01. Esta
última, é a empresa na qual a Sra. ANA foi envolvida como sócia minoritária, nos
mesmos moldes do caso atual da SERRA VERDE. Coincidentemente, o colega
Auditor-Fiscal que me acompanhou nas diligências naquele município foi uma das
autoridades tributárias responsáveis pelo trabalho junto àquela empresa.
E, de fato, no processo administrativo fiscal lavrado para apoiar a ação fiscal
empreendida contra a COMISSÁRIA DE CAFÉ RIOGRANDENSE, vemos a mesma
pessoa, a Sra. ANA PAULA, constando como interposta pessoa. Naquela ocasião, as
declarações dela eram efetuadas pelo contador UÁTER FERNANDO GALDINO.
Mais tarde, na DRF Varginha, compareceu a Sra. ANA PAULA.
• Afirmou que lhe fora pedido pela Sra. JULIANA DE CÁSSIA SURITA (a qual consta
no caput deste relatório, na qualidade de responsável solidária) para que assinasse
os documentos sobre a SERRA VERDE.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
4
• Revelou que a tal JULIANA era irmã de sua ex-patrôa, Elisângela Surita (Elisangela
de Cassia Surita Guimaraes CPF 038.906.086-04) que, por seu turno, é casada com o
Sr. RAFAELCARVALHO GARCEZ GUIMARÃES (que conta como responsável solidário
no caput deste relatório).
• ANA PAULA trabalhou na casa de Elisângela e de RAFAEL, na qualidade de
doméstica, entre os anos de 2006 e 2016, comprovando a sua afirmação com a sua
CTPS, devidamente assinada pelo Sr. RAFAEL, documento esse que foi fotocopiado
por mim e que consta do e-PAF.
• A Sra. ANA PAULA disse que o referido RAFAEL a chamou várias vezes para assinar
documentos, dizendo que se tratava de um plano de saúde; sendo ela uma pessoa
pouco letrada (segundo a sua própria afirmação), assinou os documentos, sem
saber exatamente o teor.
• Completou esclarecendo que o antigo patrão jamais concretizou a promessa de
lhe custear o referido plano de saúde.
Eu perguntei: se a depoente tinha algum patrimônio, informou que não; se auferiu
algum ganho com a empresa SERRA VERDE, disse que não; se tem noção do
faturamento da empresa SERRA VERDE, disse que não; se sabe a localização da
empresa SERRA VERDE, afirmou também que não.
Finalmente, perguntei se ela conhece o sócio-gerente da SERRA VERDE, o Sr.
RICARDO (item 2.2.1); sendo informado que ela o conhece do SENAC, como
professor de culinária; acrescentou que ele é amigo de JULIANA SURITA.
O Sr. RICARDO [LÚCIO MARTIN] prestou depoimento, conforme se lê no TERMO DE
DILIGÊNCIA, de 20/07/2017. Informou: que residia, àquela data, na mesma Rua
Humberto Limborco e que se mudara do número 85 para o número 89 (motivo por
que nossa correspondência não o encontrara, vide item 2.2.1); que a sua gerente na
empresa SERRA VERDE era JULIANA SURITA (JULIANA de Cássia Surita, arrolada
como solidária no início deste Relatório); que, àquela época (2014), dava muitas
aulas no SENAC e que viajava muito, deixando a empresa nas mãos de JULIANA
SURITA, inclusive a responsabilidade pela conta bancária e pelas vendas; que a
empresa não tem patrimônio; que não tem ideia do valor que foi girado no ano de
2014; que o que ganhava era em dinheiro e que lhe servia apenas para despesas
pessoais.
Ele deu outras informações que estão de acordo com o depoimento da Sra. ANA
PAULA: JULIANA é irmã de Elisângela que, por seu turno, é esposa de
RAFAELGARCEZ (RAFAELCarvalho Garcez Guimarães, arrolado como solidário no
início deste Relatório).
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
5
[O contador UÁTER FERNANDO GALDINO] informou que foi procurado pela Sra.
JULIANA DE CÁSSIA SURITA, em nome da SERRA VERDE, e que foi responsável, pela
escrituração em 2013 e 2014.
Informou que não havia folha de pagamento, apenas o pro-labore do sócio
RICARDO. A documentação de suporte, informou que a maioria era constituída de
notas fiscais eletrônicas; sendo que, os demais papéis, escriturava e os devolvia
imediatamente.
Perguntei-lhe sobre os tributos, ele informou que não faziam quaisquer
recolhimentos.
Perguntei-lhe se conhecia a outra sócia, ANA PAULA, informou que não. O já
mencionado colega Auditor-Fiscal Roberval Bomfim informou-me que se lembrava
do Sr. UÁTER e que ele fora o contador da já citada empresa RIOGRANDENSE.
2.4.

Transcreve informações relativas à empresa COMISSÁRIA DE CAFÉ RIO GRANDENSE
LTDA., retiradas de auditoria encerrada em 2014, dizendo que se referem aos mesmos
personagens e modus operandi bastante semelhante e ainda que configuram, em tese, o mesmo
grupo econômico e a mesma organização criminosa:
O endereço da RIO GRANDENSE é quase o mesmo da SERRA VERDE: Av. Princesa do
Sul, 443, sala 03 (apenas o número da sala é diferente). Por ocasião das infrações
tributárias e penais que aquela empresa cometeu, suas sócias eram: ANA PAULA DA
SILVA (99%) e JULIANA DE CÁSSIA SURITA (1%). Os auditores chegaram à conclusão
de que houve cometimento de crime contra a ordem tributária e de formação de
quadrilha por interposição de pessoas na sociedade (uso de laranja), além de outras
infrações. Chegaram à conclusão que o contador UÁTER (item 3.3, acima)
colaborou, realizando as declarações para a Receita Federal, inclusive em nome da
Sra. ANA PAULA (eivadas de falsidade ideológica).
2.5.

Conclui, das diligências, que:
os sócios RICARDO e ANA PAULA são interpostas pessoas; o primeiro, tinha
conhecimento e até alguma participação secundária no empreendimento, sendo
pessoa consciente do que fazia (emprestava o seu nome ao negócio, entre outras
facilidades); a segunda, é pessoa humilde e, no meu entender, foi envolvida (duas
vezes) no negócio espúrio por pessoas em quem confiava, sem receber - s.m.j. -
quaisquer benefícios.
Diante da similaridade das ações nas empresas RIO GRANDENSE e SERRA VERDE,
parece que se está diante de uma organização criminosa formada por pessoas,
todas com funções definidas, para a criação de empresas fundadas de forma
fraudulenta, utilizando-se de interpostas pessoas, com a participação de um
profissional contábil, sempre com intuito de levar vantagem tributária espúria.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
6
2.6.

Ressalta que, embora o contador tenha declarado não conhecer ANA PAULA, as
declarações do IRPF do contador e de ANA PAULA foram transmitidas do mesmo computador.
2.7.

Noticia a falta de atendimento da fiscalizada a Termo de Reintimação Fiscal.
2.8.

Relata que, segundo o sócio de direito RICARDO, JULIANA DE CÁSSIA SURITA,
cunhada de RAFAEL CARVALHO GARCEZ GUIMARÃES, estava à frente da SERRA VERDE e
controlava as vendas e as contas bancárias. Conta ter encaminhado para o seu endereço cadastral
Termo de Informação Fiscal, que foi devolvido pelos correios em razão da destinatária ser
desconhecida no endereço.
2.9.

Apresenta as informações prestadas por RAFAEL CARVALHO GARCEZ GUIMARÃES,
registradas em Termo de Depoimento e de Entrega de Documentos Fiscais:
O Sr. RAFAEL respondeu a uma série de questionamentos; dentre os quais, destaco:
que conhece a Sra. ANA PAULA DA SILVA; que ela foi doméstica em sua casa; que já
pediu a ela que assinasse documentos, mas que eram apenas papéis referentes ao
contrato de trabalho que mantinham; que jamais manteve com a Sra. ANA PAULA
qualquer tipo de negócio; que a Sra. JULIANA DE CÁSSIA SURITA é sua cunhada e
não mantinha negócios com ela; que não tinha conhecimento se a sua cunhada
JULIANA mantinha negócios com a Sra. ANA PAULA; que não tem certeza se
conhece RICARDO LÚCIO MARTIN; que não conhece os contadores MARCO AURÉLIO
DE MIRA nem o contador UÁTER FERNANDO GALDINO; que jamais teve participação
na COMISSÁRIA DE CAFÉ RIO GRANDENSE; que já teve negócios na área cafeeira,
com a pessoa jurídica Exportadora de Café Garcez Pereira, entre 2011 e 2013 e que
depois vendeu a empresa.
2.10.
Transcreve, na seqüência, carta de esclarecimentos postada por RAFAEL,
contestando o depoimento de ANA PAULA:
[A Sra. ANA PAULA] fora "...cooptada por JULIANA de Cassia Surita para compor,
juntamente com RICARDO Lúcio Martin, o quadro societário da empresa SERRA
VERDE, de forma a ocultar que a referida JULIANA de Cassia Surita é a sócia de fato
da empresa." (grifo do original). Disse: que a sua relação com ANA PAULA era
"...exclusivamente de trabalho (...) como doméstica por cerca de dez anos, situação
da qual se aproveitou sua cunhada, JULIANA de Cássia Surita, para propor-lhe que
emprestasse seu nome para a constituição da empresa SERRA VERDE."; que "Todos
os documentos que ANA PAULA da Silva afirma terem sido assinados por ela a
pedido do interessado são exclusivamente relacionados ao contrato de trabalho
vigente entre ambos, tais como recibos de pagamentos mensais, férias, e décimo
terceiro salário."; que "O plano de saúde a que a depoente, ANA PAULA da Silva,
equivocadamente se refere, trata-se na verdade de um plano de seguro de vida
tendo como beneficiária sua parente, Maria Luzia Silva, pago pelo interessado,
conforme documentos anexos"; que "Não existe na documentação apresentada pela
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
7
fiscalização qualquer elemento de prova capaz de justificar a afirmação que faz de
que o interessado, RAFAEL CARVALHO GARCEZ GUIMARÃES, participa da empresa
SERRA VERDE, como sócio de fato ou oculto, de forma a atribuir-lhe
responsabilidade solidária prevista nos artigos (...) do CTN". (grifo do original).; que
os seus negócios na área cafeeira "...foram realizados exclusivamente através da
empresa Exportadora de Café Garcez Pereira Ltda...".; Por fim, roga que seu nome
seja excluído da fiscalização em andamento.
2.11.
Elenca os esclarecimentos prestados em carta pelo escritório de advocacia Souza
Barquete Advogados Associados, assinada por Vinícius Souza Barquete e por JULIANA de Cássia
Surita:
• "...aberta a prestar todos os esclarecimentos e informações necessárias à coleta
de dados e documentos hábeis a subsidiar o presente procedimento de fiscalização".
Cabe aqui um comentário: em que pese tal informação, nenhum documento outrora
solicitado foi anexado ao envelope recebido. Lembramos que todos os documentos
da ação fiscal foram entregues; tanto ao sócio RICARDO, quanto ao Sr. RAFAEL.
Havia, portanto, ciência, de direito e de fato, sobre o teor e sobre as demandas
desta ação fiscal
• Apresenta a Sra. JULIANA de Cássia Surita como "...gestora das atividades da, já
não mais operante, sociedade empresária...", cujas ...atividades que eram
desempenhadas pela SERRA VERDE Comércio de café, informalmente, eram
direcionadas pela Sra. JULIANA, sendo os sócios da pessoa jurídica, somente
componentes formais, pouco dotados das informações que podem colaborar com a
Receita Federal..."
• Que a empresa "...ainda configure ativa perante a Receita Federal é, no entanto,
extinta de fato. Não realiza qualquer atividade, tendo sido somente impossibilitada
sua baixa..." (grifei)
• Colocam o escritório de advocacia como uma possibilidade de comunicação.
2.12.
Assinala que as assinaturas não estavam autenticadas e destaca sua semelhança
com a constante em documentos enviados pelo antigo contador, Marco Aurélio de Mira. Informa
que a carta estava acompanhada de procuração particular, outorgada pelo sócio gerente da SERRA
VERDE, RICARDO Lúcio Martin, ao citado advogado.
2.13.
Relata a realização de nova diligência junto a RICARDO Lúcio Martin, com envio de
Termo de Informação Fiscal, em que sugeriu fosse designado um endereço de correspondência
para a empresa SERRA VERDE, não recebendo resposta.
2.14.
Descreve a circularização junto a terceiros com os quais a SERRA VERDE havia
mantido algum tipo de relacionamento: bancos Bradesco e Santander; Cooperativa Agropecuária
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
8
de Nepomuceno – Coagronesp; Unicafé Cia de Comércio Exterior; Central Comércio de Café Ltda.
e Nacional Comércio e Exportação de Café Ltda.
2.14.1.
Em relação aos bancos, informa que:
O banco [Bradesco] apresentou diversos documentos; dentre eles, destaco:
• Procuração da SERRA VERDE, representada pelo sócio RICARDO Lúcio Martin,
conferindo "...poderes amplos, 'gerais e ilimitados..." para a Sra. JULIANA de Cássia
Surita; e
• Ficha cadastral apresentando como Representantes o sócio RICARDO Lúcio Martin
e a Sra. JULIANA de Cássia Surita.
Além desses documentos, chamou atenção o fato de a empresa apresentar
endereço divergente do que declarado a este Fisco: Av. Princesa do Sul, 925, loja A,
Jardim Andere. Nesse número 925, funciona um posto de gasolina.: Posto Princesa
do Sul.
O banco [Santander] apresentou diversos documentos; dentre eles, destaco:
• Procuração da SERRA VERDE, representada pelo sócio RICARDO Lúcio Martin,
conferindo "...poderes amplos, gerais e ilimitados..." para a Sra. JULIANA de Cássia
Surita;
• Diversos documentos do banco, utilizados para a abertura da conta, assinados
pelo sócio-gerente RICARDO Lúcio Martin, bem como cópias de seus documentos;
• Diversos documentos do banco, utilizados para a abertura da conta, assinados por
JULIANA de Cássia Surita, bem como cópias de seus documentos;
Também enviou diversas cópias de cheques emitidos; todas que analisei
(amostragem) estão assinadas por JULIANA de Cássia Surita, mostrando que ela
realmente se utilizou dos poderes que a procuração lhe conferia. Mas outro fato me
chamou a atenção.
A letra de JULIANA Surita já está para mim suficientemente conhecida. Ela assinou
muitos documentos, bem como preencheu documentos bancários.
Nos cheques que conferi (não foi a totalidade, repito), em que pese em todos
constar a assinatura dela, a caligrafia de preenchimento diverge da de JULIANA em
muitos documentos.
Entenda-se bem: há cheques aparentemente preenchidos por ela, mas também há
aqueles que não o foram (s.m.j.)
Essa situação aponta, em tese, que havia uma outra pessoa, que também preenchia
os cheques para ela assinar; ou, em outra hipótese, que preenchia tais documentos
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
9
previamente assinados por ela (prática muito comum em situações de interposição
de pessoas e lavagem de dinheiro).
2.14.2.
De tais fatos, conclui que:
Ficou claro, para mim, que JULIANA estava à frente dos negócios; fato, aliás,
confessado por ela (item 4.4). Mas ficou a dúvida se ela, sozinha, fazia a
administração da conta de depósitos, ou se havia mais alguém junto a ela.
Ao mesmo tempo, ficou claro que a situação do sócio-gerente (de direito) era
apenas de fachada. Mas ele se empenhou pessoalmente para ajudar à organização
criminosa, já que assinou documentos para a abertura da conta, bem como a
procuração dando poderes à JULIANA.
Na documentação apresentada pelos bancos, aparecem nomes de gerentes os
quais, àquela época, prestaram atendimento à pessoa jurídica. A identificação deles
é importante para este trabalho.
2.14.3.
Com relação às demais empresas, transcreve as intimações encaminhadas a elas,
todas de mesmo teor:
Consta nos registros desta Repartição Pública que (...) efetuou transações
comerciais, no ano de 2014, com a SERRA VERDE. Dessa forma, no exercício das
funções de Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil, com base nos artigos 927,
928 e 968 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda), INTIMO (...) a fornecer - dentro de 15 (quinze) dias, contados da data do
recebimento - as seguintes informações e documentos:
a. Dados cadastrais da SERRA VERDE constantes em seu departamento comercial.
b. Formas de pagamento das mercadorias comercializadas, fornecendo dados -
inclusive bancários - por ventura utilizados (banco, agência, número da conta,
endereço de remessa de cheques e/ou dinheiro, etc.).
c. Correspondências trocadas (cartas, e-mails, etc.) com a SERRA VERDE, ou com
seus prepostos, embasando as transações comerciais.
d. Dados das pessoas físicas com as quais fazia contato nas transações comerciais
(nome, CPF, telefone, endereço físico, endereço de e-mail, etc.).
e. Informar se conhece e se tem, ou teve, contato comercial com as seguintes
pessoas físicas: RICARDO LÚCIO MARTIN, CPF 746.595.706-06; ANA PAULA DA
SILVA, CPF 694.243.736-00; JULIANA DE CÁSSIA SURITA, CPF 060.262.016-37; e
RAFAEL CARVALHO GARCEZ GUIMARÃES, CPF 800.423.926-91. Informar qual o
relacionamento dessa empresa e de seus sócios com eles."
2.14.4.
Destaca das respostas apresentadas o seguinte:
COAGRONESP
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
10
Pergunta a)- Os dados cadastrais que a cooperativa dispunha é parcialmente
divergente do que dispomos, quanto ao endereço: Av. Princesa do Sul, 446, sala 03.
Ou seja, há divergência da sala (de 04 para 03). Trata-se do endereço da empresa
Rio Grandense (item 3.4).
Pergunta e)- A cooperativa informou que o contato comercial se dava com a
JULIANA.
UNICAFÉ
Pergunta b)- Informou que os pagamentos foram efetuados nos banco Santander e
Bradesco (item 5.1).
Pergunta e) - A companhia informou que os contatos comerciais se davam em e-
mails subscritos por: JULIANA, JULIANA Surita, Carol, Ana e até mesmo
Ana/JULIANA.
CENTRAL
Pergunta a)- Os dados cadastrais que a cooperativa dispunha é parcialmente
divergente do que dispomos, quanto ao endereço: Av. Princesa do Sul, 446. Não há o
número da sala. Um dos números de telefone fornecido é o (35) 3212-5793; o
mesmo que consta do cadastro de JULIANA de Cássia Surita na Receita Federal.
Pergunta b)- Informou que os pagamentos foram efetuados no banco Bradesco
(item 5.1).
Pergunta e)- Informou que o contato comercial se dava com a JULIANA, no setor
comercial, e por Ana, no setor financeiro.
NACIONAL
Pergunta a)- Os dados cadastrais que a cooperativa dispunha é parcialmente
divergente do que dispomos, quanto ao endereço: Av. Princesa do Sul, 446.
Pergunta b)- Informou que os pagamentos foram efetuados no banco Bradesco
(item 5.1).
Pergunta d)- Fazia contato comercial com JULIANA Surita pelo telefone (35) 3212-
5793; o mesmo que consta do cadastro de JULIANA de Cássia Surita na Receita
Federal.
Pergunta e)- Informou: "RICARDO Lúcio Martin e ANA PAULA da Silva, não
conhecemos e nunca tivemos contato comercial. JULIANA de Cássia Surita e RAFAEL
Carvalho Garcez Guimarães, mantivemos contato no período citado comercial e
financeiro. Apenas relacionamento comercial/Profissional".
2.14.5.
A respeito de tais respostas, tece as seguintes considerações:
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
11
Verificou-se claramente que era a Sra. JULIANA de Cássia Surita quem movimentava
as contas bancárias. Mas, possivelmente, não era ela sozinha, já que a caligrafia
utilizada no preenchimento de diversos cheques aparenta não ser a dela.
Também ficou claro que o sócio-gerente (interposta pessoa) emprestou seu nome e
facilitou a utilização das contas bancárias espúrias, em que pese não ter ficado à
frente do negócio.
Quanto à Sra. ANA PAULA da Silva, não encontramos maiores indícios de sua
participação e, ao que tudo indica, foi maliciosamente envolvida, possivelmente à
sua revelia, por pessoas que a cercavam.
Finalmente, o Sr. RAFAEL Carvalho Garcez Guimarães, em que pese ter negado
veementemente a sua participação, jogando toda a culpa na cunhada, foi citado
como pessoa que participava da vida comercial da sociedade.
2.15.
Aborda os crimes, em tese, cometidos, a inexistência de fato e o encerramento
irregular da empresa, concluindo que:
A empresa funcionou em nome de interpostas pessoas. Atente-se que o seu
enquadramento nos nomes de seus efetivos capitalistas - os sócios RAFAEL Carvalho
Garcez Guimarães e JULIANA de Cássia Surita - está ocorrendo agora, de ofício, por
força de investigações.
Utilizavam-se de "laranjas", em especial o já referido RICARDO Lúcio Martin, s.m.j.
pessoa consciente de sua importância e que confessou ter sido remunerado pelo
"serviço".
Quanto a sócia minoritária, ANA PAULA da Silva, trata-se, como disse, de pessoa
humilde e que, no meu entender, não tinha consciência de que fora feita de
"laranja" pelo patrão e pela cunhada dele. Uma procuração com amplos poderes
permitiu a Sra JULIANA utilizar-se da empresa de forma plena, encerrando as suas
atividades após certo tempo de "uso".
Essa é uma velha tática: os verdadeiros empresários praticam atos abusivos,
tipificados em tese como crimes, enquanto a empresa está em nome de interpostas
pessoas ("laranjas") sem bens e sem qualquer capacidade financeira. Depois, basta
descartar a pessoa jurídica e deixar morrer com ela as obrigações não adimplidas
junto ao Fisco (e, quiçá, junto a outros credores).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
2.16.
Justifica a atribuição de responsabilidade solidária como segue:
Toda essa fraude foi engendrada com o propósito de blindar o patrimônio e de
proteger os reais administradores e comerciantes, donos de todo o patrimônio
envolvido - esta é a nossa tese. Utilizando-se do nome de terceiros, deixaram para
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
12
trás obrigações não cumpridas com este Fisco, que agora apuramos no Auto de
Infração.
Foram forjados documentos eivados de falsidades ideológicas, abrindo a empresa
em nome de interpostas pessoas ("laranjas"). Também deixaram de declarar ao
Fisco informações tributárias a que estavam obrigados (com intuito de ocultar o fato
de que os tributos não foram recolhidos). Houve também encerramento de fato da
empresa, sem que se saiba o paradeiro da pessoa jurídica e de seu patrimônio.
Revelados nesta ação fiscal como os reais responsáveis pela empresa durante o
período apurado neste trabalho, restaram os senhores RAFAEL Carvalho Garcez
Guimarães e JULIANA de Cássia Surita, responsabilizados solidariamente pelo
crédito tributário ora apurado no Auto de Infração, em conformidade com o art.
124, inciso I e parágrafo único. Apenas para ela, que foi procuradora da empresa,
cabe ainda o art. 135, inciso III e inciso I, c.c. 134, VII. Tudo, até aqui, vem da Lei n°
5.172, de 1966 (CTN).
RAFAEL CARVALHO GARCEZ GUIMARÃES - sócio-gerente de fato:
(...) prestou depoimento, pessoalmente, a mim, Auditor-Fiscal responsável por este
trabalho, negando qualquer participação na empresa. Mas os fatos encontrados nas
investigações apontam que ele sempre foi pessoa interessada no negócio: colhi
informação de parceiro comercial da empresa que o apontou como uma das
pessoas com as quais mantinha contato, em nome da SERRA VERDE; além do fato
de a sua empregada doméstica, ANA PAULA da Silva, ter funcionado como
interposta pessoa na sociedade.
JULIANA DE CÁSSIA SURITA - sócia-gerente de fato
É cunhada do Sr. Rafael, identificado acima. O nome dela aparece todo o tempo
como responsável pelo empreendimento, sendo verificado também que era ela
quem assinava os cheques da empresa (em que pese, aparentemente, não ter
preenchido tais documentos). Informou: 1) que era ela quem gerenciava o negócio,
segundo um documento que me foi enviado, onde consta a assinatura dela ao lado
do advogado que foi nomeado procurador (a assinatura dela não está autenticada);
e 2) que a empresa foi encerrada indevidamente. Vários parceiros comerciais da
SERRA VERDE apontaram-na como a responsável pelo gerenciamento da empresa,
assim como o sócio-gerente de direito (em tese, um "laranja").
3.

Irresignados, o sócio RAFAEL CARVALHO (em 25/02/2019, e-fls. 963) e a
administradora JULIANA SURITA (em 12/03/2019, e-fls. 1009) apresentaram Impugnações (e-fls.
964/988 e 1016/1021), no que não foram acompanhados pelo Contribuinte, contra quem foi
lavrado termo de revelia (e-fls. 960). Os recursos podem ser assim sintetizados:
SR. RAFAEL CARVALHO
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
13
Mérito da autuação
3.1.

Refere-se ao art. 142 do CTN, para defender não ser exclusividade do Fisco a
constituição do crédito tributário, argumentando estar pacificado entendimento de que, com a
apresentação da DCTF ou documento equivalente, há a constituição definitiva do crédito
tributário. Aduz a carência de fundamentação legal da tese de que a ECF tem efeito meramente
declaratório, em razão de sua complexidade e do enorme volume de informações que fornece ao
fisco.
3.2.

Considera que o auto de infração teria ignorado as Súmulas Carf no 82 e 105.
Observa que as multas aplicadas no percentual de 225% possuem evidente efeito confiscatório.
Responsabilidade solidária
3.3.

Aduz que a solidariedade imputada, conforme previsão do inciso I do artigo 124 do
CTN, demanda seu envolvimento direto na materialização do fato econômico tributável,
caracterizando-se um interesse jurídico, não bastando o interesse financeiro nos resultados ou
meramente econômico.
3.4.

Afirma que “a fiscalização não teve êxito na sua intenção de caracterizar o
impugnante como sócio de fato ou oculto da empresa tributada no Auto de Infração, e sendo
assim não restou caracterizada a ocorrência do interesse comum”.
3.4.1.
Assinala que não há nos documentos enviados pelos bancos qualquer referência ao
impugnante, assim como no depoimento dos responsáveis pela escrituração da empresa.
Menciona as declarações acostadas a fls. 332, 333 e 335, que não deixam nenhuma dúvida de que
todos os atos administrativos da empresa eram praticados por JULIANA DE CÁSSIA SURITA e
RICARDO LÚCIO MARTIN; e ainda a declaração prestada por esta, por intermédio de seu
advogado, confessando ser a única gestora das atividades da empresa. A respeito do depoimento
prestado por ANA PAULA DA SILVA tece as seguintes considerações:
A fls 348 dos autos consta o depoimento prestado por Ana Paula da Silva com as
seguintes afirmações: (1) que a pedido de Juliana de Cássia Surita assinou os
documentos sobre a Serra Verde; (2) que trabalhou como doméstica na casa de
Rafael Carvalho Garcez Guimarães, para quem assinou por várias vezes documentos
cuja origem não soube identificar.
Verifica-se de plano que, embora se dissesse pouco letrada, a depoente identificou
com firmeza a origem dos documentos que assinou a pedido de Juliana de Cássia
Surita.
3.4.2.
Conta ter procurado ANA PAULA DA SILVA que assinou declaração em que afirma
“nunca ter tratado com Rafael Carvalho Garcez Guimarães de qualquer assunto relacionado à
empresa Serra Verde, ou assinado a seu pedido documentos relacionados com essa empresa”.
Alega ter prestado depoimento, a fls. 372 a 374, em que declara não ter qualquer participação na
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
14
empresa. Assevera que os documentos de fls. 377 a 388 teriam sido ignorados pela fiscalização,
escrevendo que:
De tudo o que está relatado acima, fica absolutamente evidente que Ana Paula da
Silva foi cooptada por Juliana de Cássia Surita para compor, juntamente com
Ricardo Lúcio Martin, o quadro societário da empresa Serra Verde, de forma a
ocultar que a referida Juliana de Cássia Surita é a sócia de fato da empresa.
Observa-se claramente no depoimento que a relação do interessado com Ana Paula
da Silva era exclusivamente de trabalho, uma vez que a depoente trabalhou em sua
residência como doméstica por cerca de dez anos, situação da qual se aproveitou
sua cunhada, Juliana de Cássia Surita, para propor-lhe que emprestasse seu nome
para a constituição da empresa Serra Verde.
Todos os documentos que Ana Paula da Silva afirma terem sido assinados por ela a
pedido do interessado são exclusivamente relacionados ao contrato de trabalho
vigente entre ambos, tais como recibos de pagamentos mensais, férias, e décimo
terceiro salário.
O plano de saúde a que a depoente, Ana Paula da Silva, equivocadamente se refere,
trata-se na verdade de um plano de seguro de vida tendo como beneficiária sua
parente, Maria Luzia Silva, pago pelo interessado, conforme documentos anexos.
3.4.3.
Em tópico “Circularização a Empresas do Setor Cafeeiro”, afirma que as respostas às
intimações expedidas pela fiscalização indicam JULIANA DE CÁSSIA SURITA como responsável
pelas operações comerciais e financeiras da empresa, sem menção ao nome do impugnante, com
exceção da apresentada por NACIONAL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ EIRELI, mas sem
apresentar documentos comprobatórios das relações comerciais e financeiras mantidas com os
representantes da SERRA VERDE. Reproduz, em seguida, declaração feita pelo proprietário da
Nacional Comércio:
• Nunca manteve contato comercial e financeiro com Rafael Carvalho Garcez
Guimarães para tratar de negócios de interesse da empresa Serra Verde.
• Os contatos comerciais e financeiros mantidos com Rafael Carvalho Garcez
Guimarães, citados na resposta enviada à Receita Federal, se referem
exclusivamente a contrato de locação em imóvel comercial, e prestação de serviços
de corretagem à empresa Exportadora e Importadora de Café Garcez Pereira Ltda,
CNPJ 13.654.542/0001-20, prestados através da empresa Soma Corretora de
Mercadorias Ltda, da qual sou sócio, CNPJ 07.830.486/0001-34.
3.4.4.
Diz que tais afirmativas podem ser comprovados pelos documentos anexados aos
autos: (1) documento extraído do cadastro nacional de empresas com a relação das empresas das
quais o declarante é sócio ou proprietário (DOC 03, e-fls. 993); (2) folhas do livro Razão da
empresa Exportadora e Importadora de Café Garcez Pereira Ltda, da qual o impugnante é sócio,
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
15
com pagamentos de corretagem a empresa Soma Corretora de Mercadorias Ltda, da qual o
declarante é sócio (DOC 04/06, e-fls. 994/996); (3) contrato de locação de imóvel comercial (DOC
07/14, e-fls. 997/1004); (4) composição de dívida em ação de cobrança de aluguéis (DOC 15/16 (e-
fls. 1006/1007).
SRA. JULIANA SURITA
3.5.

Refuta a menção a organização criminosa feita no relatório fiscal, asseverando que
todas as transações realizadas pela empresa foram declaradas. Sustenta que a emissão de notas
fiscais em todas as operações realizadas elide a possibilidade de supressão de tributos,
salientando que todas as informações foram declaradas em DIPJ.
3.6.

Aduz que os valores lançados foram calculados por estimativa, enquanto os
controles de entradas e saídas anexados possibilitariam a apuração exata dos valores, pelo que
pede sejam os valores determinados tendo por base de cálculo as notas fiscais que traduzem as
reais transações realizadas pela sociedade.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
106-007.330 - 4a TURMA DA DRJ06, proferido em sessão realizada em 17/12/2020 (e-fls.
1215/1242), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/02/2021 (e-fls. 1282) e aos
Responsáveis solidários em 19/01/2021 (e-fls. 1276 e 1277), cuja ementa e acórdão foram vazados
nestes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração de
lei, resta caracterizada a sua responsabilidade solidária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
A base de cálculo do IRPJ é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF No 105.
Em face da nova redação dada ao artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 11.488, de
2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de ofício sobre a totalidade ou diferença de
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
16
imposto ou contribuição não recolhida e da multa isolada sobre o valor do pagamento
mensal, apurado sob a base estimada ao longo do ano, não efetuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício será duplicado no caso de evidenciadas a sonegação fiscal,
a fraude e o conluio.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade no caso de não atendimento
pelo sujeito passivo de intimação pra prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

ACÓRDÃO
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar PROCEDENTE
EM PARTE as impugnações, para MANTER INTEGRALMENTE o crédito tributário,
CONFIRMAR o vínculo de responsabilidade tributária atribuído a Juliana de Cássia Surita e
AFASTAR a responsabilização de Rafael Carvalho Garcez Guimarães pelo crédito
tributário exigido”.
5.

Irresignado, em 24/02/2021 (e-fls. 1285), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1286/1293), no que não foi acompanhado pelos Responsáveis solidários.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
RECURSO VOLUNTÁRIO
6.

Quanto à apresentação de Impugnação do Contribuinte (em face de quem, repita-
se, lavrou-se “Termo de Revelia”, às e-fls. 960), a Unidade preparadora anotou o seguinte, em
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
17
Despacho (e-fls. 1214), remetendo aos Despachos de e-fls. 1194/1195 e 1198 e às intimações de
e-fls. 1207 e 1212:
“A fim de esclarecer a ausência de juntada da impugnação apresentada pelo
interessado, conforme Despacho Diligência DRJ BHE no 01-4aT, fl. 1196, foram
expedidas as intimações de saneamento de fls. 1207 e 1212, as quais não foram
atendidas. Contudo, os sujeitos passivos solidários Rafael Carvalho G. Guimarães e
Juliana Surita apresentaram impugnações tempestivas, às fls. 964/1007 e
1015/1081, respectivamente. Ambos questionaram o crédito tributário e o vínculo
da responsabilidade, sendo que o solidário Rafael Guimarães impugnou
integralmente o lançamento, enquanto que a responsável solidária Juliana Surita
questiona parcialmente o crédito tributário lançado. Considerando que a
impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade
do crédito tributário em relação aos demais, conforme disposto no art. 5o da IN RFB
no 1862/2018, encaminho o presente processo à DRJ06 para análise e
manifestação”.
7.

Pelo exposto, configurado que o contencioso não se instaurou em relação ao
Contribuinte, nos termos do art. 14 do Dec. no 70.235, de 1972, não se conhece de seu Recurso
Voluntário.
RECURSO DE OFÍCIO
8.

Pelo que se constata do AI de IRPJ, a soma do imposto com a multa de ofício,
exonerada do Responsável solidário RAFAEL GARCEZ, já supera o montante de R$ 15 milhões.
Então, nos termos da Portaria MF no 2, de 2023, e da Súmula CARF no 103, conhece-se do Recurso
de Ofício.
Circunscrição da lide: Responsabilidade solidária de RAFAEL GARCEZ
9.

Como visto da decisão de primeira instância, foram mantidos, de modo definitivo,
(i) o mérito da autuação em si (exigência do tributo, e, em relação à primeira infração, multa de
ofício qualificada e agravada); e (ii) a responsabilidade solidária de JULIANA SURITA. Nesta análise,
a única matéria sob exame é a responsabilidade solidária de RAFAEL GARCEZ.
10.

Quanto à matéria, assim se manifestou a DRJ:
“No Relatório Fiscal, foram consignados pelo autor do feito os seguintes
fundamentos para imputação de responsabilidade solidária: [transcritos no subitem
‘2.16’ deste Acórdão de 2a instância]
(...)
O interesse comum, previsto no inciso I do artigo 124, foi objeto do Parecer
Normativo Cosit no 4, de 2018 [PN], com caráter vinculante para as autoridades
tributárias, do qual destaquem-se os seguintes fundamentos e conclusões:
[transcreve seus itens ‘11’ a ‘15’, ‘27’ e ‘40’]
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
18
(...)
Com relação à responsabilização de Rafael Carvalho Garcez Guimarães, ao
contrário, considero insuficientes os elementos obtidos pela fiscalização. Embora
plausível a percepção externada pelo autor do feito de que Juliana poderia estar
agindo em conluio com outras pessoas, com as quais efetivamente poderia estar
compartilhando a administração do empreendimento, a identificação de outros
partícipes das infrações apuradas demandaria um aprofundamento nas
investigações com obtenção de provas adicionais que permitissem, de fato, formar
convicção sobre todos os envolvidos nas fraudes detectadas.
Entendo que não bastam para caracterizar Rafael Carvalho Garcez Guimarães como
sócio de fato a comprovação de que Ana Paula da Silva, uma das interpostas
pessoas utilizadas para constituição da sociedade, havia trabalhado como sua
empregada doméstica, ou as declarações prestadas por Ana Paula da Silva de que
teria assinado documentos a pedido de Rafael referentes a um prometido plano de
saúde, sem, contudo, demonstrar ou sequer afirmar que tais documentos teriam
alguma relação com as atividades da fiscalizada. Insuficiente também a
informação prestada por uma única empresa do setor cafeeiro de que conhecia
Rafael Carvalho Garcez Guimarães e de que mantivera contato comercial e
financeiro com ele. Assinale-se que, ainda que tal pessoa jurídica não tivesse
posteriormente declarado que tal contato seria referente a empresa diversa da
fiscalizada, Rafael Carvalho Garcez Guimarães não foi mencionado por nenhuma
das outras empresas diligenciadas pela autoridade fiscal.
Os indícios constituem prova indireta admitidos em direito e que podem
perfeitamente ser aptos a demonstrar o fato alegado. Contudo, o convencimento
sobre a efetiva ocorrência do fato exige um indício veemente ou um conjunto de
indícios que sejam coincidentes ou complementares e que convirjam para o fato
que se pretende comprovar, o que não ocorreu neste caso” (grifou-se; negritou-se).
11.

De fato, como afirma o Interessado, não há referência dos bancos intimados à sua
pessoa (e-fls. 94/135 e 136/322) nem dos responsáveis pela escrituração do Contribuinte (e-fls.
332/333 e 335).
12.

Também, quando da circularização das empresas, só uma delas declarou tratar com
ele de “transações comerciais”, a NACIONAL (e-fls. 865), ocorrência que teve bastante peso para a
responsabilização; todavia, em “Declaração” (e-fls. 992), esta empresa informa que os “contatos
comerciais e financeiros mantidos com Rafael [...] se referem exclusivamente a contrato de
locação em imóvel comercial, e prestação de serviços de corretagem [...]”, como se vê dos
documentos de suporte Livro Razão (que indica pagamento de despesa de corretagem à SOMA,
pessoa jurídica de que também é sócio o dono da NACIONAL, e-fls. 994/996) e contrato de locação
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.724286/2018-78
19
(e-fls. 997/1005). As demais circularizadas, COAGRONEP (e-fls. 431); UNICAFÉ (e-fls. 436/438); e
CENTRAL (e-fls. 862) afirmam não ter tratado com ele.
13.

Ademais, os documentos assinados por ANA PAULA, sejam respeitantes a plano de
saúde (como ela afirma em depoimento) ou a seguro de vida (como afirma o responsabilizado),
nada tem que ver com a atividade da empresa, sendo, ao que parece, decorrentes de relação de
trabalho entre ambos, como firmado por ela mesma em “Declaração” de e-fls. 991.
14.

Enfim, não restou caracterizado o “vínculo com o fato gerador ou com o sujeito
passivo que o praticou”.

CONCLUSÃO
15.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso Voluntário apresentado pelo
Contribuinte. Conheço o Recurso de Ofício e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1377
DF CARF MF
Original